Tribunal: TJES
Processo: 5000622-74.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-74.2024.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CELIA DE SOUSA KUSTER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE APÓLICE E LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO (TEMA 958/STJ). LAUDO GENÉRICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONTRATO ASSINADO EM 27/02/2020. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que cabível, tempestivo e o preparo, em relação ao recurso de
AYMORE
, foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente
CELIA DE SOUSA KUSTER
r
equereu a concessão da gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
CELIA DE SOUSA KUSTER
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual a autora alega ter celebrado, em 27/02/2020, contrato de financiamento de veículo nº 443022623, referente ao automóvel GM/Chevrolet Classic LS 1.0 VHC Flexpower, ano/modelo 2011/2011, pelo valor financiado de R$ 21.900,00. Sustenta que foram pactuadas 48 parcelas mensais de R$ 659,68, com incidência de juros de 2,92% ao mês e 42,05% ao ano, tendo quitado integralmente o contrato. Afirma, contudo, que, após análise do instrumento contratual com auxílio de advogado, constatou a existência de cobranças abusivas e encargos excessivos, razão pela qual busca a revisão do contrato perante o Poder Judiciário, notadamente a revisão da tarifa de avaliação e seguro prestamista.

A r. Sentença (ID
18955243
) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito para:

1. Indeferir o pedido da parte autora em relação à Tarifa de Avaliação do Bem.

2. Deferir o pedido da parte autora em relação ao Seguro Prestamista, condenando a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.220,16 (um mil, duzentos e vinte reais e dezesseis centavos).

3. Indeferir o pedido de restituição em dobro, devendo os valores serem restituídos de forma simples.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Trata-se de relação jurídica consumerista, em que figura a parte requerida como prestadora de serviço e a parte requerente como consumidora. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em análise dos recursos inominados interpostos, verifico que a instituição financeira alega legalidade contratual, regularidade das cobranças e pacta sunt servanda; enquanto a autora requer o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de avaliação (por ausência de prestação do serviço) e a reforma para a restituição em dobro de ambos os valores (tarifa de avaliação e seguro prestamista).

No que tange a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, entendo pela sua invalidade. Nesse mesmo sentido entende o STJ (Tema 958) que estabelece ressalvas quanto à cobrança da tarifa em caso de onerosidade excessiva ou da não prestação do serviço. In verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040
DO
CPC/2015
:
[...]
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ - REsp. nº 1.578.553/SP, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Data de Publicação: 06/12/2018 – Grifo nosso.).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já adota o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COBRANÇA DE POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM TARIFA DE REGISTRO DE CADASTRO
RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.526/SP (TEMA 958) ABUSIVIDADE DEMONSTRADA RESTITUIÇÃO DE VALORES MODALIDADE SIMPLES MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA -RECURSO IMPROVIDO. 1. No Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.526/SP (tema 958), o colendo STJ firmou as seguintes teses: 2.1 . Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2 . Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3 . Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .
2. No caso vertente, a rubrica Serviços de Terceiro encontra-se prevista no contrato, mas desprovida da especificação dos serviços de terceiros que estão sendo cobrados, o que a torna nula.
3. As rubricas Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Registro do Contrato, embora previstas no contrato em apreço, mostram-se abusivas na medida em que a recorrente não comprovou a efetiva realização desses serviços. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012120098558, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Ainda que o requerido tenha colacionado termo de avaliação (ID 18954829), trata-se de laudo genérico, sem assinatura do consumidor, e pagamento da contraprestação, o que não configura a efetiva prestação do serviço.
Por tais razões, indevida a cobrança.

No mesmo sentido:

EMENTA – DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO . MÚTUO FINANCEIRO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CORRETORA DE SEGUROS INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. ILEGALIDADE. TEMA 972/STJ. PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL . TARIFA DE AVALIAÇÃO. TERMO DE AVALIAÇÃO GENÉRICO E UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR E DO AVALIADOR. INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DOBRA. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ . CONTRATO FIRMADO APÓS JULGAMENTO DO EARESP 676.608/RS. JUROS MORARATÓRIOS. SÚMULA 379/stj . LIMITE DE 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO E, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. (ART . 389, § ÚNICO E 406, § 1º /CC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO (1) PROVIDO . E APELO (2) PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento dos REsp 1.639 .259/ SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), têm-se que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, incorrendo na hipótese de venda casada, prevista no art. 39, I do CDC, por não conferir ao consumidor o direito de opção em relação à contratação do seguro prestamista . 2. É legal a cobrança de Tarifa de Avaliação, ante a comprovação da realização do serviço, mediante laudo de avalição e ausência de onerosidade excessiva, conforme posição adotada pelo STJ em Resp. 1.578 .553/SP (Tema 958).
Entretanto, apresentado termo de avaliação genérico e unipessoal, ausentes a assinatura do consumidor e do avaliador, assim como a qualificação deste último, não se desincumbiu, a instituição requerida, em comprovar a efetiva prestação do serviço, razão pela qual impera-se a reforma da sentença, condenando-a à restituição dos valores pagos indevidamente à título de tarifa de avaliação de veículo.
3.
A repetição de valores correspondentes a cobranças consideradas ilegais / abusivas
, em contratos firmados após 30/03/2021, data da publicação no DJe do acórdão proferido no julgamento dos EAREsp nº 676 .608/RS,
deve dar-se de forma dobrada,
ainda que autorizada sua compensação por eventuais débitos pendentes do mutuário, na forma dos arts. 368 e 369 /CC. 4. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês . (Súm. 379/STJ). 5. Os valores das cobranças consideradas abusivas devem ser restituídos ao mutuário, inclusive com os encargos contratuais incidentes sobre as respectivas parcelas, acrescidos de correção monetária pela variação do IPCA, a partir do desembolso (p . único, do art. 389 /CC) e juros de mora pela “taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”, consoante § 1º, do art. 406 (introduzidos pela Lei 14 .905/2024, de 28 de junho de 2024). 6. Apelação Cível (1) à que se dá provimento e Apelação Cível (2) à que se dá parcial provimento, invertendo o ônus de sucumbência. (TJ-PR 00245284820228160021 Cascavel, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM PROVA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Ação revisional proposta por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos. Ambas as partes interpuseram apelação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem possui respaldo contratual e legal, e se foi efetivamente prestado o serviço; (ii) definir se é devida a devolução em dobro do valor pago a esse título, diante da ausência de má-fé. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo inadmissível o recurso do autor por não ter sido acompanhado de seu devido recolhimento no prazo legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 187/STJ e art. 1.007, § 4º, do CPC) . 4.
A instituição financeira não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, sendo o suposto laudo genérico, sem assinatura do consumidor, tampouco demonstração da remuneração do profissional que teria realizado a avaliação. 5. A cobrança de tarifa sem a contraprestação caracteriza violação à boa-fé objetiva e impõe a restituição em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1 .413.542/RS, aplicável a cobranças posteriores à sua publicação (30/03/2021), como no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso da requerida desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .007, § 4º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .550.320/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j . 17/06/2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível 1065309-76.2022.8.26 .0002, Rel. Elói Estevão Troly, j. 15/01/2024; TJSP, Apelação Cível 1002134-98.2022 .8.26.0070, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j . 27/10/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10161186820238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/05/2025)

Entendo que a restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que a contratação foi realizada em 27/02/2020. Isso porque a Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp nº 676.608/RS (2015/0049776-9), modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a restituição em dobro do indébito, independentemente da comprovação do elemento volitivo do fornecedor, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por CELIA DE SOUSA KUSTER para declarar a ilegalidade da Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 180,00). Deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)